Tribunal: STF
Processo: ARE 1311930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA Nº 31600-37.2010.8.10.0001. ILEGITIMIDADE ATIVA. DELEGADO DE POLÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CATEGORIA REPRESENTADA PELO SINTSEP E NÃO PELO SINPOL.
    1. Nos termos do art. 7º do Estatuto do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão, a entidade representa os integrantes do grupo ‘Atividade de Polícia Civil’ e, nos termos do art. 7º, III da Lei nº 9.664/2012, tal grupo compreende as carreiras com atividades que envolvem as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto a carreira jurídica de Delegado de Polícia.
    2. A categoria de delegado de polícia civil não está contemplada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão – SINPOL, fazendo surgir sua legitimidade ativa para propor a execução individual da sentença proferida em favor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP, que possui abrangência sobre todos os servidores estaduais não contemplados em sindicatos específicos na base territorial do Estado do Maranhão.
    3. Apelo conhecido e não provido”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O cerne da questão gira em torno da legitimidade ou não dos Exequentes, aqui Agravados, para pleitear o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação 31600-37.2010.8.10.0001, ajuizada pelo SINTSEP – Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público no Estado do Maranhão.
    De fato, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que, em situações envolvendo sindicato com amplo alcance, como é o caso do SINTSEP, o sindicato 'genérico' não possui legitimidade para atuar em nome das categorias específicas que tenham representação própria, por exemplo, o SINPOL.
    Acontece que, nos termos do art. 7º do Estatuto do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão (ID nº 6806859 – pág. 2), a entidade representa os integrantes do grupo “Atividade de Polícia Civil”, que compreende as carreiras com atividades que envolvem as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais.
    E por força de expressa distinção legal disciplinada pelo art. 7º, III da Lei nº 9.664/2012 [1] , tal subgrupo não contempla os delegados de polícia, na medida em que são enquadrados no subgrupo ‘Processamento Judiciário’ nos termos da alínea ‘a’ [2] do mencionado normativo.
    Assim, tenho que a categoria dos Agravados, delegado de polícia civil, não está contemplada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão – SINPOL, fazendo surgir sua legitimidade ativa para propor a execução individual da sentença proferida em favor do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão – SINTSEP, que possui abrangência sobre todos os servidores estaduais não contemplados em sindicatos específicos na base territorial do Estado do Maranhão”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente